Tribunal: TJDFT
Processo: 0720097-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720097-08.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JUREMA RODRIGUES DA ROSA E SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O Superior Tribunal de Justiça (ID 64251525), após juízo positivo de admissibilidade do recurso especial interposto por JUREMA RODRIGUES DA ROSA E SILVA, devolveu os autos à origem para que permanecessem suspensos aguardando a publicação do acórdão representativo do Tema 1.290 (RE 1.412.069/PR) no âmbito da Corte Suprema. A parte recorrente, então, apresentou o requerimento de ID 64685008, suscitando a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no citado paradigma. Ato contínuo, os autos foram encaminhados à Desembargadora Relatora do julgado vergastado, consoante determina o artigo 1.037, § 10, inciso III, do Código de Processo Civil, que levando a efeito a devida apreciação do requerimento apresentado, concluiu que (ID 66680498): (...) no caso concreto, o agravo de instrumento interposto pela recorrente objetiva, unicamente, a fixação da competência do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília-DF para processar e julgar a Ação de Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0729044-53.2020.8.07.0001. Assim, nota-se que o julgamento do mérito do recurso especial em nada afeta a questão sobrestada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em virtude do reconhecimento de repercussão geral do Tema 1.290 no Recurso Extraordinário no 1.445.162, sobretudo porque a tese a ser firmada pela Corte Suprema em nada disporá sobre a específica questão processual de que trata o recurso especial interposto. Assim, apenas após a deliberação, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca da matéria de que trata o recurso especial, exsurgirá o dever processual do juízo apontado como competente para proceder ao cotejo entre o objeto da ação originária e a aludida determinação de sobrestamento exarada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 1.445.162 (Tema Repetitivo 1290). (...) Portanto, não estando evidenciada a similitude da questão debatida no processo e a matéria a ser decidida com repercussão geral pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 1.290, DEFIRO o pedido de levantamento do sobrestamento da tramitação do recurso especial interposto no ID 54036486. Nesse contexto, reconhecido o distinguishing, remeto o recurso especial à Corte Superior, em estrita observância ao procedimento disciplinado no 1.037, § 12, inciso II, da Lei Adjetiva Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019